Tribunal: CARF
Processo: 13855.722725/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.722725/2011-12
RESOLUÇÃO
1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGNESINI AGROPECUÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.
Em face da contribuinte foi lavrado auto de infração exigindo IRRF incidente sobre
pagamento sem causa ou operação não comprovada.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722725/2011-12
2
Conforme relato do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) (fls. 15 a 36), destaco os
seguintes trecho do relatório da decisão recorrida:
Conforme referido TVF, a ação fiscal foi instaurada a partir da constatação da
existência de inúmeras transferências de numerários, em 2007 e 2008, de contas
da empresa para contas correntes de seu sócio, Marcelus dos Reis Agnesini, CPF
no 002.715.108-54, mantidas em conjunto com sua cônjuge, Maria Eduarda
Theodoro Lima Agnesini – CPF no 019.821.918-05. Instados a comprovar a origem
e a natureza jurídica das operações de transferências, ambos limitaram-se a
informar tratarem-se de operações de mútuo financeiro, embora não tenham
apresentado elementos sustentadores do alegado.
Informou o autor da ação fiscal, que à época da fiscalização das pessoas físicas, foi
efetuada diligência na empresa com a finalidade de coletar informações e
esclarecimentos atinentes àquelas transferências que somaram: R$ 174.000,00
em 2007 e R$ 918.240,00 em 2008.
A empresa foi intimada a justificar a natureza e apresentar correspondentes
documentos hábeis e idôneos capazes de corroborar transferências de valores da
pessoa jurídica fiscalizada para a conta de seu sócio (acima identificado). Em
atendimento, foram apresentados documentos pela fiscalizada, que nada
esclareceram acerca das transferências bancárias, somente reiteraram o fato de a
empresa ter transferido valores para seu sócio, informações que já eram do
conhecimento do Fisco.
Ressaltou o autor da ação fiscal que não se limitou a descaracterizar os supostos
mútuos tão-somente pela ausência de “contrato” entre as partes (pessoa jurídica
e pessoa física), sendo dada a oportunidade de apresentação de elementos
probantes da natureza jurídica argüida pelos auditados. Todavia, a efetiva
existência de retorno de valores à origem, total ou parcial, para caracterizar que
de fato as transferências se referiam a mútuo, não foi comprovada.
Diante desses fatos, o Fisco concluiu ter a fiscalizada efetuado pagamentos sem
causa, ou operações não comprovadas, fato gerador do IRRF previsto no Decreto
no 3000, de 1999, (RIR de 1999) art. 674, § 1o.
(...)
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 802 a 822). Novamente, colaciono o
relato da decisão recorrida, por bem sintetizar as matérias impugnadas:
· Os motivos que levaram à lavratura do auto de infração foram os mesmos das
pessoas físicas – a falta de comprovação dos retornos de numerários relativos a
empréstimos(trâmite financeiro) o que caracterizou, no entender do autuante,
“pagamento sem causa”, capitulado no art. 674 do Decreto no 3.000, de 1999.
· O lançamento não pode prosperar, pois quando intimado a apresentar
comprovação de retorno financeiro não o fez, tendo em vista a dificuldade de
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722725/2011-12
3
organizar toda a documentação que deu causa às varias movimentações
financeiras entre a Impugnante e seu sócio.
· A autuação se deu em função das citadas operações de “socorros financeiros” –
remessas entre os autuados (física e jurídica) e a farta documentação financeira
de PF e PJ utilizada indistintamente para pagamento de despesas em benefício da
PJ, que ocorreram pelo fato de o sócio Marcelus se valer de conta da pessoa física
para pagamento de despesas da PJ autuada. Tal fato será demonstrado e
comprovado mediante a documentação anexa.
· A prova foi obtida pelo Fisco por meio ilícito. Conforme relata o TVF o trabalho
fiscal deu-se a partir de fiscalização instaurada na pessoa física do sócio Marcelus
dos Reis Agnesini e da sua esposa, Maria Eduarda Theodoro Lima Agnesini,
conforme processos 13855.721337/2011-14 e 13855.721338/2011-51. Apesar do
contribuinte Marcelus franquear os extratos solicitados à Fiscalização, exigida
mediante RMF, manifesta-se contrário quanto à forma de uso e finalidade de que
serviu a Administração para apuração do crédito tributário, apesar do lançamento
se reportar ao IRRF sobre a rubrica “pagamento sem causa”. Vale ressaltar que os
extratos foram considerados para efeito da comprovação do pagamento
(remessas para o sócio).
Assim, a prova, da forma como foi obtida, reveste-se de ilicitude e por isso não
tem o condão de sustentar a peça acusatória. Não há dúvida que o sigilo bancário
é um dos elementos da intimidade do cidadão, por ser componente de dados na
esfera privada das pessoas, protegido constitucionalmente, por isso, deflagrado
só com autorização judicial.
· Uma vez comprovada a causa, os motivos das remessas, a autuação não deve
subsistir, pois nesse caso, inexiste subsunção do fato “pagamento sem causa” à
hipótese legal tida por infringida.
· Inadmissível a acusação de “pagamento sem causa”. Os recursos entregues a
pessoa física, mediante transferências ao sócio Marcelus nos anos-calendário de
2007 e 2008, foram para quitar obrigações da PJ, todas em benefício da
impugnante Agnesini Agropecuária.
· No histórico da justificativa constante do anexo está a causa do pagamento,
comprovada pela documentação constante do Anexo I.
· As contas correntes PJ e PF eram usadas indistintamente para o pagamento das
obrigações sociais da PJ conforme demonstra e comprova a documentação
anexa(Anexos AI, AII e AIII), relativas a TED(s) e DOC(s), retorno de remessas e
pagamentos das despesas da PJ, como duplicatas, boletos, correspondentes notas
fiscais e créditos originados da Agnesini Agropecuária Ltda com valores a justificar
relativos aos anos-calendário de 2007 e 2008, de R$ 174.000,00 e R$ 918.240,00,
respectivamente.
· No ano-calendário de 2007, conforme planilha elaborada, as despesas pagas e os
retornos de numerários realizados a partir das contas correntes de Marcelus
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722725/2011-12
4
superam o valor glosado em todo o ano calendário. O mesmo se verifica em
relação ao ano de 2008, encerrando o ano com saldo para a pessoa física, de R$
208.193,59.
· A documentação disponibilizada demonstra que inexiste pagamento sem causa.
“Daí o fato de não haver um contrato formal, corroborado diante do grande
movimento diário de documentos e vai e vem de valores”. Da mesma forma, se
justifica o fato de não haver informação na DIPF do sócio, diante da inexistência
de saldo devedor em 31 de dezembro dos anos de 2007 e 2008. A contratação de
um empréstimo se dá pela manifestação de vontade das partes que, uma vez
ocorrida, confere existência válida e eficaz do negócio jurídico. O contrato escrito
consiste apenas na formalização dessa manifestação de vontade. O fato de
inexistir contrato escrito ou falta de declaração na DIPF do sócio, em nada
modifica ou descaracteriza o negócio jurídico realizado pela impugnante e seu
sócio, como fez entender a fiscalização, “considerando ainda que os retornos de
empréstimos foram praticamente diários, sequer caracterizando um verdadeiro
empréstimo e sim a utilização indiscriminada da conta corrente que houvesse
disponibilidade para o pagamento das despesas da PJ.” · Não se aplica a conclusão
de ofensa à independência entre o patrimônio da entidade e de seu sócio ou
desequilíbrio na operação de empréstimo, em detrimento da pessoa jurídica e em
benefício de forma ilegal do sócio e, finalmente, de prejuízo ao Fisco.
· Não incidem juros Selic sobre multa de ofício.
· Quanto à multa aplicada, diante da documentação apresentada não se revela a
situação caracterizadora de agravamento da multa. A impugnante prova diante de
suas alegações e documentos anexos, que a situação exposta, vista sob qualquer
ângulo, não caracteriza evidente intuito de dolo, fraude, conluio ou simulação,
previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, hábeis para ensejar o agravamento da multa.
· Sobre a responsabilidade pessoal do sócio, pelo recolhimento dos tributos da
pessoa jurídica, o Fisco citou várias normas legais, porém em razão de situações
fáticas distintas umas das outras, há dificuldades na apresentação da defesa,
nessa questão.
· O sócio foi incluído no pólo passivo da presente lide tributária sob o argumento
de que teria em conluio com a empresa desviado ilegalmente recursos em seu
favor, a partir de uma sonegação fiscal com o intuito de fraudar o Fisco,
justificando a responsabilização do sócio pelo crédito tributário no art. 135, III do
CTN. Para fundamentar a responsabilização pessoal com base no art.137, inciso I e
II do CTN, é preciso que a autoridade autuante comprove, cabalmente, que o
administrador da pessoa jurídica praticou atos com excesso de poderes, infração à
lei ou ao contrato social. Todavia, a farta documentação anexada comprova a
causa dos pagamentos, o que não foi explorado na fase de fiscalização, pelos
motivos anteriormente mencionados.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722725/2011-12
5
· A fiscalização partiu do pressuposto da inexistência de explicação para o grande
fluxo de valores para a conta corrente do sócio, apesar do empréstimo estar
devidamente contabilizado, destacando que essa mesma contabilização foi aceita
para comprovar a ocorrência da entrega dos recursos.
· Não há prova que houve intenção dolosa do sócio em tomar dinheiro
emprestado da impugnante para fraudar o Fisco. Inexistindo dolo, incabível, da
mesma forma, falar na aplicação da norma contida no art. 137 do CTN.
· O 1o C.C, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) decidiu de
forma reiterada, que compete exclusivamente à Procuradoria da Fazenda
Nacional imputar responsabilidade pelo crédito tributário a terceiro, quando de
cobrança executiva, nos casos da responsabilidade prevista nos arts. 128 e 137 do
CTN.
· Solicita que após analisadas as razões de defesa, que não foram oportunamente
apresentadas na fase de fiscalização, seja cancelado o lançamento pela não
subsunção dos fatos à hipótese do art. 674, § 1o, do RIR de 1999, diante da
efetividade dos empréstimos como causa da entrega dos recursos ao sócio para
cumprimento das obrigações sociais da empresa.
· Caso seja entendido que não se deva proceder ao cancelamento total do
lançamento, solicita-se que seja determinada a realização de diligência fiscal,
considerando que ao autor da fiscalização não foi disponibilizada a documentação
anexa, a qual descaracteriza o pagamento sem causa.
· Requer que a multa de ofício, caso não entenda pelo cancelamento do auto, seja
reduzida ao percentual normal, de 75%, em razão da inexistência de comprovação
do evidente intuito de fraude, ou qualquer outra causa que possa justificar a
acusação.
· Para instrução processual juntou às fls. 826/859, demonstrativo denominado
“Controle de Empréstimos – Marcelus dos Reis Agnesini / Agnesini Agropecuária”.
Em 5 de julho de 2012, o processo foi julgado improcedente na DRJ/RPO, conforme
Acórdão no 14-38.202 (fls. 877 a 894).
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 899 a 920). Alega que juntou
documentos, em sua impugnação, que comprovariam o fato alegado, de que os empréstimos
foram devolvidos à medida que foram pagas as despesas da pessoa jurídica com os recursos
depositados na conta da pessoa física do sócio Marcelus dos Reis Agnesini. Pleiteou a nulidade do
acórdão de primeira instância, porquanto tais documentos não haviam sido observados pelos
julgadores.
Este CARF, em 16 de fevereiro de 2016, deu provimento ao Recurso Voluntário da
contribuinte, conforme Acórdão no 1301-004.488 (fls. 927 a 934), conforme dispositivo:
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para,
declarar a nulidade da decisão de primeira instância e determinar a remessa dos
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722725/2011-12
6
autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil, para que sejam acostados os
documentos referidos na Impugnação (Anexos I, II e III), e após, ao Órgão de
Julgamento de origem para que nova decisão seja prolatada na boa e devida
forma.
Foi determinada a conversão em julgamento em diligência do processo pela DRJ,
conforme Despacho no 47 da DRJ/RPO (fls. 954 a 956) para:
1- Atender a solicitação do Carf – que sejam acostados ao processo os referidos
documentos – que se encontram “encapsulados” nos envelopes 1 a 12 do
processo eletrônico (fls. 864/874);
2- Realizar diligência no sentido de confirmar os documentos acostados,
relacionados no demonstrativo; verificar se as despesas da pessoa jurídica
(tributada com base no Lucro Real relativamente aos anos-calendário 2007 e
2008), pagas com recursos bancários da pessoa física foram registradas na
contabilidade da empresa e se tais pagamentos foram lançados a crédito da conta
do referido empréstimo;
3- Informar em relatório consubstanciado o resultado da diligência;
(...)
A Informação Fiscal (fls. 960 a 962) ponderou:
INFORMAÇÃO FISCAL
(...)
a) a pessoa jurídica Agnesini Agropecuária Ltda foi objeto de lançamento de ofício
a título de Pagamento Sem Causa uma vez que. reiteradamente intimada, não
logrou, durante o procedimento de fiscalização, comprovar a natureza jurídica e
nem os motivos das inúmeras remessas financeiras através de operações
bancárias de contas correntes da PJ para contas correntes da PF do sócio
Marcelus dos Reis Agnesini. Alegou apenas se tratar de mútuos financeiros sem,
no entanto, acostar documentos sustentadores de sua tese;
b) já no âmbito de sua defesa administrativa, acostou aos autos uma série de
documentos e planilhas demonstrativas e justificativas logrando embasar e dar
sustentabilidade à sua tese de mútuo financeiro entre a PJ e a PF. Com isso,
almeja a auditada eximir-se do pagamento do crédito tributário a ela imputado a
título de Pagamento Sem Causa;
c) na busca da verdade real dos fatos, foi solicitada diligência a esta fiscalização
com vistas à análise dos documentos protocolados pela empresa e sobre os quais
relatamos o que se segue.
I - alega a empresa, a partir dos documentos acostados, que as operações listadas
nada mais são do que uma forma do sócio PF "quitar" os supostos empréstimos
concedidos (remessas financeiras) pela pessoa jurídica à pessoa física do mesmo,
o que, segundo sua análise, daria suporte à sua alegação de que as remessas
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722725/2011-12
7
financeiras da PJ para a PF do sócio nada mais seriam do que empréstimos(mútuo
financeiro), o que, portanto, não justificaría o lançamento de ofício na empresa a
título de Pagamento Sem Causa.
II - a auditada apresenta em sua planilha demonstrativa inúmeros lançamentos de
pagamentos de títulos em nome da PJ Agnesini Agropcuária Ltda através de
débitos compensados agendados desses mesmos títulos em conta corrente de
titularidade do sócio Marcelus dos Reis Agnesini (carreou nos anexos I, II e III
documentos probantes das operações - dados das fichas de compensação e
respectivos títulos). Também os extratos bancários das contas correntes citadas
em nome da pessoa física do sócio em questão e presentes no correspondente
processo de número 13855.721337/2011-14 ao longo das páginas 50 a 172; 185 a
277; 339 a 359 e também constantes no presente processo às páginas 37 a 159
registram os lançamentos à débito em conta corrente da quitação dos títulos em
nome da auditada objeto da presente diligência.
III - a conta contábil que registraria os supostos empréstimos concedidos pela PJ à
PF de seu sócio NÃO registrou qualquer uma das transações listadas no
demonstrativo carreado aos autos pela auditada. Contrário senso, o montante
dos supostos empréstimos só fizeram aumentar ao longo do tempo, (a leitura do
Termo de Verificação Fiscal do presente processo, no item III.2 - Da Análise das
Informações - Pagamento Sem Causa, detalha o assunto)IV - aliás, salvo em DUAS
ÚNICAS exceções no universo dos lançamentos apontados como Justificativas (ver
Planilha demonstrativa anexa ao documento constante no envelope 01; R$549,20
em 02/01/2007 e R$3.974.08 em 13/08/2008). TODOS os demais valores
informados pela empresa no demonstrativo a título de Justificativas não se
encontram escriturados em qualquer conta no livro razão e diário;
V - não obstante a comprovação das quitações dos títulos na forma como argui a
auditada, acontece que isso demonstra apenas uma promiscuidade operacional e
contábil, em completo desrespeito ao princípio da entidade, na qual a "coisa" da
empresa não se confunde com a do sócio. E mais...
VI - se as despesas da sociedade jurídica são quitadas a partir de saídas financeiras
de contas correntes em nome do(s) sócio(s) e tal movimentação e contas
correntes não se encontram relacionadas na contabilidade formal e legal da
empresa, a situação da contribuinte pode até mesmo se agravar do ponto de vista
de infração tributária, inclusive com repercussão penal, haja vista a
movimentação de numerários em contas de terceiros e à margem da escrituração.
Aliás, foi esta a linha de raciocínio desta fiscalização desde a origem dos trabalhos.
(...)
Dessa feita, conclui essa diligência que os documentos trazidos aos autos pela
Agnesini Agropecuária Ltda não comprovam qualquer mútuo financeiro entre a
pessoa jurídica e seu sócio pessoa física Marcelus dos Reis Agnesini. Alias, os
documentos de fato demonstram uma fratura exposta da auditada ao abrir ao
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722725/2011-12
8
fisco federal, de forma clara e inequívoca, o hábito ilegal de se movimentar
numerários e realizar operações financeiras em conta de terceiros à margem da
legal e regular escrituração contábil da mesma.
Assim, consideramos inalterados os fatos e decorrentes conclusões embasadoras
do lançamento de ofício objeto do presente processo.
Cientes da diligência, a contribuinte e o responsável tributário se manifestaram
contestando o resultado da diligência e reiterando os argumentos da impugnação (fls. 979 a 982;
1281 a 1284. Sustentam:
Como se pode observar, ao final da planilha anexa, as remessas efetuadas pela PJ
foram inferiores aos pagamentos que a PF do sócio realizou em nome da PJ, o
que, em tese, se contabilizado fosse, o sócio teria realizado um aporte de capital
social, ou empréstimo à PJ, de R$88.376,92, já que a acusação fiscal considerou
como pagamentos sem causa o valor total de R$1.092.240,00, e a PF do sócio
pagou despesas de notas fiscais, em nome da PJ Agnesini, no valor total de
R$1.180.616,92.
Adverte-se, todas as movimentações financeiras, entre PJ e PF, tanto remessas
quanto pagamentos, foram feitas no mesmo período de fiscalização, ou seja, ano
de 2007 e 2008, como comprovam os documentos e pagamentos.
Quanto ao resultado da diligência, itens V e VI do Relatório, apesar do Fiscal
admitir que os pagamentos das despesas da PJ Agnesini foram efetuados através
de recursos provenientes de conta corrente da PF do sócio, insurge-se com o
argumento que tais pagamentos não foram contabilizados, e por esse tato
entende que a acusação deve permanecer.
(...)
A DRJ novamente julgou improcedente a impugnação da contribuinte, conforme
Acórdão no 14-66.091 (fls. 1.596 a 1.613), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou recursos
entregues a sócio, contabilizados ou não, quando não for comprovada a sua causa
mediante documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA QUALIFICADA.
Presentes nos autos fatos que caracterizam sonegação e fraude fiscal, aplica-se a
multa de ofício de 150%.
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722725/2011-12
9
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento,
está prevista no artigo 61, § 3o, da Lei 9.430, de 1996.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo responsável indicado no Termo de Responsabilização.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A requisição de informações junto a instituições financeiras, feita em sede de
procedimento fiscal, não caracteriza violação de sigilo bancário, prescindindo de
autorização judicial.
DEFESA ORAL.
No Processo Administrativo Fiscal, a manifestação oral da defesa é prevista
somente perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais(Carf).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada a contribuinte em 29/06/2017 (fl. 1.619) e o responsável solidário em
21/06/2017 (fl. 1.623), em 27/07/2017 a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.627 a
1.641). Esclarece os fatos, sustenta não ter ocorrido o fato gerador de pagamento sem causa,
porquanto ainda que tenha ocorrido afronta ao princípio da entidade e tenha ocorrido confusão
patrimonial, a causa dos pagamentos foram justificadas; reitera todos os fundamentos do outro
recurso apresentado (ilegalidade da quebra de sigilo bancário das pessoas físicas sócias da
contribuinte, por ser prova estranha aos autos e obtidas em fiscalização destas; ilegalidade da
cobrança de juros de mora sobre multa de ofício; ausência de fundamentação para a
responsabilidade solidária imputada).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722725/2011-12
10
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade. Contudo, dele conheço em parte, porquanto, o recurso foi apresentado pela
contribuinte e contesta o vínculo de responsabilidade do Sr. Marcelus dos Reis Agnesini.
Nos termos da Súmula CARF no 172, de aplicação obrigatória nesse tribunal
administrativo, tem-se:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Isto posto, não se pode conhecer da matéria recorrida pela contribuinte que diga
respeito ao vínculo de responsabilidade solidária, por falta de legitimidade.

DELIMITAÇÃO DA LIDE
O auto de infração é de lançamento de IRRF por pagamento sem causa
comprovada. A matéria de defesa arguida assume a ocorrência de confusão patrimonial e falta de
respeito ao princípio da entidade, mas justifica que os pagamentos feitos pela pessoa jurídica aos
seus sócios são decorrentes de mútuo, pois teriam sido pagas despesas da pessoa jurídica pela
pessoa física do seu sócio.
As matérias a serem enfrentadas serão: (i) a legalidade da utilização da prova
emprestada – RMF dos sócios; (ii) a incidência de juros de mora sobre multa de ofício; (iii) a
alegação de ausência de ocorrência de fato gerador, por ter sido comprovada a causa dos
pagamentos; e (iv) a irresignação sobre a aplicação de multa qualificada.

DILIGÊNCIA
A contribuinte, às fls. 864 e seguintes, anexou à sua impugnação uma série de
documentos que comprovariam a origem dos pagamentos feitos pela pessoa jurídica a seu sócio.
A título de exemplo, há uma planilha dos anos de 2007 e 2008, onde são comprovados
pagamentos de despesas da pessoa jurídica autuada pelo sócio Sr. Marcelus.
Segundo alega a contribuinte, no ano de 2007, teria que justificar a causa de
pagamentos no montante de R$ 174.000,00 e teria justificado o montante de R$ 264.690,78. No
ano de 2008, por sua vez, teria que justificar R$ 918.240,00 e justificou R$ 1.035.742,81. Para
obter tais informações segui o passo-a-passo das informações contidas às fls. 957 a 958. A planilha
de fls. 983 a 997 também retratam cenário semelhante.
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722725/2011-12
11
Ao compulsar os demais documentos contidos nos autos, verifiquei que de fato,
algumas despesas da pessoa jurídica eram adimplidas pela pessoa física – vide documentos de fls.
998 e seguintes.
Contudo, na diligência que precedeu o julgamento da DRJ e a este, a autoridade
fiscal, ao compulsar tais documentos, identificou que não havia registros contábeis dos
empréstimos concedidos pela PJ à PF de seu sócio e nenhuma das transações estariam
escrituradas na conta do livro razão e diário, bem como isso representa “uma promiscuidade
operacional e contábil, em completo desrespeito ao princípio da entidade, na qual a “coisa” da
empresa não se confunde com a do sócio”, além de que “se despesas da sociedade jurídica são
quitadas a partir de saídas financeiras de contas correntes em nome do(s) sócio(s) e tal
movimentação e contas correntes não se encontram relacionadas na contabilidade formal e legal
da empresa, a situação da contribuinte pode até mesmo se agravar do ponto de vista de infração
tributária, inclusive com repercussão penal, haja vista a movimentação de numerários em contas
de terceiros e à margem da escrituração”.
A meu ver, a questão demanda esclarecimentos.
O artigo 61 da Lei no 8.981/1995 tem a seguinte redação:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Não obstante as considerações feitas pela autoridade diligenciadora sejam
pertinentes, isto é, não há escrituração contábil adequada da pessoa jurídica, o lançamento em
questão é de IRRF por pagamento sem causa comprovada. Isto é, parte-se da presunção de que a
contribuinte não consegue esclarecer a que título os pagamentos foram feitos aos seus sócios.
A hipótese legal é a do §1o supramencionado e admite que pagamentos feitos aos
sócios, sem comprovação da causa, ensejem o lançamento. Contudo, a contabilização do
pagamento é indiferente, porquanto parte-se do próprio pagamento para se subsumir o fato
gerador do IRRF. A precariedade da escrituração contábil não é um elemento do fato gerador, mas
sim, a existência de pagamentos.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722725/2011-12
12
Portanto, a dúvida que coloco em questão é: ainda que o cenário de confusão
patrimonial seja nítido e não respeite diversas condutas legais e exigidas pelo princípio da
entidade, a justificativa de que o sócio pessoa física estava pagando despesas da pessoa jurídica e,
por isso, recebera tais valores da pessoa jurídica, não é causa suficiente para comprovar a
transferência de valores da contribuinte para o seu sócio?
Essa matéria é de mérito e não deve ser enfrentada nesse momento. Porém, por
cautela, considerando que a contribuinte se manifestou nesse sentido desde o início do
procedimento fiscal e elaborou planilha que justificasse sua tese de defesa, acostando os
documentos que comprovam que o sócio custeou despesas da pessoa jurídica, entendo ser
relevante converter o julgamento em diligência.
Isso se reforça pois se está diante de um lançamento de IRRF, e não de um
lançamento pelo lucro arbitrado, cujas materialidades atingidas são distintas. O que se busca aferir
é a causa do pagamento e não a higidez da escrituração contábil da pessoa jurídica.
Entendo, portanto, ser necessário converter o julgamento em diligência para que,
ao menos, seja escrutinada pela autoridade fiscal as alegações da contribuinte e se estas são
hábeis a comprovar, matematicamente, a correspondência entre os valores transferidos pela
contribuinte a seu sócio, considerados pagamento sem causa, e os dispêndios do sócio pessoa
física de despesas da pessoa jurídica.
Formulo os seguintes quesitos e determino:
(i)
a devolução do processo à unidade de origem para que a autoridade fiscal:
a. intime a contribuinte a esclarecer e apresentar nova planilha,
correlacionando os pagamentos a serem justificados, os dispêndios de
despesas da pessoa jurídica pagas pelo sócio pessoa física, as folhas do
processo que dão substrato à justificativa do pagamento, por período e
correlacionando os valores;
b. apure se há correspondência entre os valores informados pela
contribuinte em sua planilha e os documentos nela referenciados que
comprovam os pagamentos das despesas da pessoa jurídica pela pessoa
física de seu sócio;
c. elabore relatório conclusivo sobre o tema;
(ii)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(iii)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.333 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.722725/2011-12
13

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1656
DF CARF MF
Original